Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GASTOS ELEVADOS DO ALIMENTANTE. LIBERALIDADE FINANCEIRA. ALTO PADRÃO DE VIDA. OBSERVÂNCIA DAS REAIS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PADRÃO SOCIOECONÔMICO DA FAMÍLIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A existência de outros gastos elevados que o alimentante possui não se prestam a abalar o direito da alimentanda aos alimentos fixados, posto que se encontram no campo da liberalidade financeira pessoal do alimentante.
4. O alto padrão de vida dos genitores, por si só, não autoriza que sejam fixados valores que exorbitem as reais necessidades do alimentando, em verdadeira malversação do instituto da pensão alimentícia, razão pela qual o princípio da proporcionalidade deve ser bem aplicado para se alcançar o justo equilíbrio da relação necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, observado o padrão socioeconômico em que se inserem.
5. Em sede de ação de oferta de alimentos, levando-se em consideração que o autor ofertou alimentos no importe de 3,06 salários mínimos, enquanto a ré pugnou pela fixação destes no patamar de 10 salários mínimos e, tendo a sentença fixado a prestação alimentícia em 7 salários mínimos, verifica-se que a diferença entre o valor ofertado e o requerido e aquele efetivamente fixado é equivalente, não havendo que se falar em sucumbência mínima da ré, mas sim em sucumbência recíproca e proporcional (Art. 86, do CPC).
6. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.